Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012232-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO TERUYA MARQUES - CPF: 000.547.031-58 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA PAN LTDA - CNPJ: 07.321.014/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), GISLANE TERRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 446.380.001-34 (AGRAVANTE), AD'ORO S.A. - CNPJ: 60.037.058/0003-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE C
ERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 50 DO CC E ART. 134, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU DE BENEFÍCIO DIRETO OU INDIRETO DOS SÓCIOS.

IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo de cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de bens da sociedade e irregularidade cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
preliminar
de

cerceamento de defesa; e (
ii
) ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias
(
art. 370,
p.u
., e art. 355, I, do CPC
)
.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(
art. 50
,
do CC
)
, não se admitindo sua aplicação automática.

5. A inexistência de bens penhoráveis, a inatividade da empresa ou seu encerramento irregular não constituem, isoladamente, fundamentos idôneos para a medida excepcional.

6. Ausente demonstração concreta de conduta abusiva ou benefício pessoal dos sócios, impõe-se a improcedência do incidente e a exclusão dos agravantes do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar rejeitada.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente e a prova requerida é desnecessária. 2. A inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, desacompanhados de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., e 134, § 4º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.331.292/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024; STJ, REsp nº 2.150.22
7/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024.

TJMT,
N.U 1001392-67.2026.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LUIZ EDUARDO TERUYA MARQUES e GISLANE TERRA ARAUJO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT, n
o

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
nº
1001276-36.2022.8.11.0086
,
requerida por
AD'ORO S.A.

A decisão
acolheu o pedido e determinou a inclusão dos sócios Luiz Eduardo Teruya Marques e Gislaine Terra Araújo Da Silva
no polo passivo do cumprimento de sentença nº 0001903-19.2006.811.0086
(id.
355122866
).

O
s
agravante
s

suscitam a
preliminar
de
cerceamento de defesa
, ao argumento que
embora intimados a especificar provas
e
requerer
e
m a produção de prova testemunhal e documental,
estas
foram indeferidas
.

No mérito, defendem a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, asseverando que não houve comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
e

a
rgumentam que a decisão agravada se baseou apenas na insolvência da pessoa jurídica,
ante
a ausência de bens penhoráveis e na sua situação cadastral irregular.

Aduzem que inexistem provas de que tenham praticado atos de gestão abusivos, tampouco de que tenham se beneficiado pessoalmente de eventual esvaziamento patrimonial da empresa, ressaltando a ausência de individualização de condutas
.

Requerem
o provimento do recurso para cassar a decisão, reconhecendo-se a nulidade por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
. S
ubsidiariamente, julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica

(id. 355122865).

A tutela recursal
foi indeferida

(id.

355211370
).

A agravada
requer o não provimento do recurso
(id.
359773389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Os

agravantes
alega
m
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal para comprovação
de inexistência de elementos indispensáveis à medida pretendida pela agravada.

Os agravantes requereram a produção de prova testemunhal e, se estas apresentassem fatos novos, deferir a prova documental: “
Em razão do fato da possibilidade do surgimento de novos fatos, passíveis de serem provados,
em razão da oitiva das testemunhas
de ambas as partes, requer-se a possibilidade da juntada de documentos, caso se refiram a novos fatos que porventur
a

surjam no decorrer da marcha processual e para que a ampla defesa e o contraditório
”
(id.
174761998
,
Pje
de origem).

O ordenamento processual confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se restringir a matéria de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

A justificativa de que a oitiva de testemunhas traria fatos novos não encontra amparo no
sistema processual civil, uma vez que a prova testemunhal tem por finalidade corroborar alegações já deduzidas, aclarar circunstâncias fáticas controvertidas
e permitir ao julgador formação mais
segura de seu convencimento, assim, não coaduna, igualmente, a possibilidade de juntada de documentos novos em razão de depoimento de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradaainstrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Da mesma forma, esta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a negativa fundamentada de produção de provas.
[...]

O indeferimento fundamentado de prova documental considerada prescindível pelo juiz não configura cerceamento de defesa.

(N.U 1016421-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise
da
controvérsia
, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim,REJEITOa preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Para
d
esconsidera
r
a personalidade jurídica, é imprescindível a comprovação dos requisitos específicos previstos no art. 134, § 4º, do CPC:

“Art. 134.O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.(...)

§ 4ºO requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

O
art. 50
,
do Código Civil condiciona a desconsideração à prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial:

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pod
e o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

[...]

§ 5ºNão constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
”

No caso,
o encerramento da
empresa
de forma irregular
e a ausência de
localização de
bens
não são suficientes
para caracterizar
desvio de finalidade ou
confusão patrimonial
e
não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de transformar exceção em regra.

O entendimento do STJ é no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações civis

Nesse sentido
, o STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
" (
AgInt
no
AREsp

n .
924.641/SP, Quarta Turma).3. Incidência, na hipótese, dos verbetes
n .
7 e 83 da Súmula desta Casa.4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2331292 MS 2023/0097319-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1 .022 DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRIDCA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIADADE .
SÚMULA N. 7/STJ.(...).
4. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade
jurídica
.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, expressamente consignou que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, de rigor o seu indeferimento.(...).(STJ - REsp: 2150227 SP 2023/0153264-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)(destaquei)

Este e o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente se aplica quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme
disposto no art. 50 do Código Civil.

A mera dissolução irregular da empresa, ausência de bens penhoráveis ou encerramento de atividades não configura, por si só, hipótese autorizadora da desconsideração, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos que fundamentaram a decisão de origem — listagem de empresas inativas, contrato social e suas
alterações — não evidenciam, de forma concreta, a ocorrência de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ausente a demonstração de elementos objetivos e robustos que autorizem o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, impõe-se a reforma da decisão agravada.
[...]

(N.U 1016828-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Para a desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessária a existência de abuso de personalidade jurídica, em prejuízo dos credores, circunstância não evidenciada.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica, com afetação de patrimônio dos sócios por obrigação da sociedade. Para isso, são necessárias provas do abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
(TJ-MT1015251-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA MERA INSOLVÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA ROBUSTA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica baseando-se exclusivamente na inadimplência, na ausência de bens penhoráveis e na presunção de que a falta de saldo em contas bancárias indicaria fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera insolvência da sociedade empresária, somada à inexistência de bens passíveis de penhora ou ao encerramento irregular das atividades, constitui fundamento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica à luz do artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior).

III. Razões de decidir

3. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui instrumento fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica, sendo sua desconsideração medida de caráter excepcionalíssimo, restrita às hipóteses taxativas de abuso da personalidade.

4. O ordenamento jurídico civil adota a Teoria Maior da desconsideração, a qual exige a demonstração inequívoca de elementos objetivos caracterizadores do abuso: o desvio de finalidade (uso da empresa para lesar credores ou praticar ilícitos) ou a confusão patrimonial (promiscuidade entre os bens da sociedade e dos sócios).

5. A insolvência, a frustração da execução por ausência de bens ou a mera dissolução irregular não autorizam, isoladamente, o IDPJ, sob pena de transmudar o risco da atividade empresarial em responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas relações jurídicas de natureza civil, a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) exige prova específica do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera demonstração de insolvência ou de inexistência de bens penhoráveis da sociedade executada."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 133 a 137 e 795.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.686.230/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ,
EAREsp
978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018.

(TJMT, N.U 1001392-67.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

O exequente/agravado não demonstrou atos concretos de gestão fraudulenta, transferência de patrimônio da empresa para os sócios (confusão patrimonial) ou utilização da empresa para fins diversos do seu objeto social (desvio de finalidade).

Logo, a inatividade da empresa ou a ausência de bens penhoráveis, desacompanhadas de prova de abuso da personalidade, não autorizam a medida excepcional da desconsideração.

Registre-se que, havendo novas provas concretas dos requisitos legais, poderá a exequente renovar o pedido.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida e

DOU

PROVIMENTO

ao

Agravo de

instrumento

para

julgar improcedente o
I
ncidente de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo-se os agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença, com o levantamento de eventuais constrições incidentes sobre seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026